Tribunal: TRF3
Processo: 5008396-50.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
125/1006)

5008396-50.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008396-50.2023.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: MICHELY FERNANDA REZENDE, ANGELITA APARECIDA STEIN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELY FERNANDA REZENDE - SP256370-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO DOS SANTOS: MICHELY FERNANDA REZENDE - SP256370-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO APÓS O ÓBITO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU ANUÊNCIA DOS SUCESSORES. SUBMISSÃO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o destaque de honorários contratuais, condicionando-o à habilitação de herdeiros ou sucessores. O exequente faleceu antes do trânsito em julgado. O pedido foi formulado após o óbito, sem habilitação, inventário ou anuência dos sucessores. Diligência para comunicação dos herdeiros não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discutir a possibilidade de destaque de honorários contratuais após o óbito do exequente, sem habilitação dos herdeiros ou sua anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os honorários contratuais constituam direito autônomo do advogado (art. 22 da Lei no 8.906/94), o óbito do mandante extingue o mandato (art. 682, II, CC) e submete o crédito ao regime sucessório.

4. Na ausência de autorização prévia, o destaque posterior exige habilitação no inventário ou anuência expressa dos herdeiros.

5. No caso, inexistem habilitação, inventário, anuência ou comprovação de diligências eficazes para localização dos sucessores, o que impede o levantamento direto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“O destaque de honorários contratuais formulado após o óbito do mandante depende de habilitação no inventário ou de anuência expressa dos herdeiros, não sendo possível o levantamento direto nos autos na ausência dessas providências.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.906/94, arts. 22 e 24; CC, art. 682, II; CPC, art. 796.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5036383-63.2025.4.04.0000, Rel. Des. Federal Eliana Paggiarin Marinho, j. 11.03.2026 e TRF 3a Região, Rel. Des. Federal Daldice Maria Santana de Almeida, AI 5024551-60.2025.4.03.0000,, julgado em 03/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008396-50.2023.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: MICHELY FERNANDA REZENDE, ANGELITA APARECIDA STEIN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELITA APARECIDA STEIN - SP175602-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELY FERNANDA REZENDE - SP256370-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO DOS SANTOS: MICHELY FERNANDA REZENDE - SP256370-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELITA APARECIDA STEIN e MICHELY FERNANDA REZENDE contra decisão proferida, em autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reserva e destaque dos honorários contratuais, condicionando-o à prévia habilitação de herdeiros ou sucessores nos autos.

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese, que o falecimento do constituinte não extingue o direito do advogado ao recebimento dos honorários contratuais; que o art. 22 do Estatuto da OAB assegura direito autônomo ao patrono, permitindo a dedução direta dos valores devidos, independentemente da habilitação dos herdeiros; que os honorários possuem natureza alimentar, com preferência no pagamento; que o levantamento da parcela correspondente aos honorários não prejudica os herdeiros, cujo crédito permanece íntegro; que o art. 676 do Código Civil impõe ao mandante, bem como a seus sucessores, o dever de pagar a remuneração ajustada; e que os arts. 22 e 24 do Estatuto da OAB autorizam a execução dos honorários nos próprios autos, requerendo, ao final, a concessão de tutela recursal para autorizar o destaque imediato dos honorários contratuais, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Foi proferido decisum que, ao reconhecer o cunho satisfativo da medida pleiteada, afastou a apreciação imediata do pedido de tutela recursal e determinou a prévia oitiva do INSS, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, bem como a comprovação, pelas agravantes, do envio de correspondência aos herdeiros no endereço principal constante dos autos, tendo em vista que a comunicação anteriormente realizada fora encaminhada apenas ao endereço secundário extraído do cadastro do INSS.

Transcorrido o prazo, não houve cumprimento da diligência determinada.

Sem contraminuta.

É o relatório

VOTO

De início, é necessário delimitar o quadro fático, que se revela determinante para a solução da controvérsia.

Conforme consulta ao feito originário, verifica-se que o autor faleceu em 26/07/2020, antes do trânsito em julgado (16/11/2021) e, portanto, muito antes do início do cumprimento de sentença. O pedido de reserva e destaque dos honorários contratuais foi formulado pelas agravantes apenas em 2022, ou seja, integralmente após o óbito do constituinte. Não houve habilitação de herdeiros nos autos, não foi aberto inventário e, conforme informado pelas próprias agravantes, os sucessores não manifestaram interesse em se habilitar no feito.

Registre-se, ainda, que, neste recurso, foi determinada a comprovação do envio de correspondência aos herdeiros no endereço principal constante dos autos, tendo em vista que a comunicação anteriormente realizada fora encaminhada apenas ao endereço secundário. As agravantes, contudo, deixaram transcorrer o prazo sem cumprir a diligência.

Pois bem.

As agravantes invocam que o art. 22 da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado direito autônomo à percepção dos honorários contratuais, inclusive por dedução direta dos valores a serem pagos ao cliente, sendo o § 4o expresso ao autorizar a execução do contrato nos próprios autos, bem como que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar.

Tais premissas, contudo, não são suficientes para autorizar o destaque pretendido nas circunstâncias do caso concreto.

A controvérsia reside em saber se, formulado o pedido de destaque após o falecimento do exequente, é possível o levantamento direto dos honorários nos autos do cumprimento de sentença, independentemente de habilitação dos herdeiros ou de anuência dos sucessores.

Sem razão as agravantes.

Saliente-se que a autonomia do crédito honorário e a legitimidade do advogado para executá-lo não afastam os efeitos jurídicos do óbito sobre a relação contratual que lhe dá origem. Nos termos do art. 682, II, do Código Civil, o mandato extingue-se com a morte do mandante. A partir de então, a obrigação decorrente do contrato de honorários passa a integrar o passivo do espólio, respondendo os herdeiros nos limites da herança, conforme art. 796 do CPC.

Nessa hipótese, o pedido de destaque formulado após o óbito deve ser submetido ao juízo do inventário, competente para aferir a existência de outros débitos e eventual ordem de preferência, ou, na ausência de inventário, depender da anuência dos sucessores, após sua regular identificação.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que distingue expressamente as hipóteses em que o destaque foi autorizado antes do falecimento — situação em que se admite sua manutenção — daquelas em que o pedido é formulado posteriormente, exigindo-se a submissão ao inventário ou a anuência dos herdeiros:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. ÓBITO DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o destaque dos honorários contratuais em cumprimento de sentença e determinou a habilitação do procurador no juízo do inventário, em razão do óbito do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o destaque dos honorários contratuais, autorizado por decisão judicial anterior ao óbito do exequente, deve ser mantido nos autos do cumprimento de sentença ou se o crédito deve ser habilitado no juízo do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O destaque dos honorários contratuais foi expressamente autorizado por decisão judicial anterior ao óbito do exequente. 4. O falecimento do cliente não invalida o contrato de honorários juntado aos autos em momento anterior, sendo possível o destaque do valor nos termos do art. 22, §4o da Lei 8.906/1994. 5. A jurisprudência desta Corte admite o destaque de honorários contratuais quando autorizado antes do óbito do exequente, diferenciando-o dos casos em que o pedido é formulado posteriormente e exige habilitação no inventário. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo de instrumento provido. (TRF4, AG 5036383-63.2025.4.04.0000, 11a Turma, Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO, julgado em 11/03/2026) (destaquei)

No mesmo sentido, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALECIMENTO DO MANDANTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS SUCESSORES. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO À COTA-PARTE DO SUCESSOR HABILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela patrona da parte autora contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais apenas em relação à cota-parte da sucessora já habilitada nos autos, nos termos do art. 18 da Resolução n. 822/2023 do Conselho da Justiça Federal, afastando o pagamento integral pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o pagamento direto, autônomo e integral dos honorários advocatícios contratuais ao advogado quando nem todos os sucessores do autor falecido se encontram habilitados nos autos do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, mas restringe o direito de execução autônoma apenas aos honorários sucumbenciais, não se estendendo aos honorários contratuais.

4. Os honorários contratuais possuem natureza obrigacional e decorrem do contrato de mandato, devendo ser pagos por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte ou por seus sucessores.

5. O falecimento do mandante extingue automaticamente o mandato, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, exigindo a prévia habilitação dos sucessores para a percepção dos valores decorrentes da condenação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou de precatório para pagamento de honorários contratuais, por não decorrerem diretamente da condenação.

7. A ausência de habilitação de um dos sucessores inviabiliza a expedição da requisição de pagamento da totalidade das parcelas vencidas, impedindo, por consequência, o pagamento integral dos honorários contratuais, que deve se limitar à cota-parte do sucessor regularmente habilitado.

8. Eventuais controvérsias relativas ao pagamento integral dos honorários contratuais devem ser solucionadas em ação própria, não sendo possível o destaque sobre parcelas pertencentes a sucessor não habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios contratuais não possuem caráter de execução autônoma e devem ser pagos por dedução da quantia devida ao constituinte ou a seus sucessores.

2. O falecimento do mandante extingue o contrato de mandato, exigindo a habilitação dos sucessores para o prosseguimento do cumprimento de sentença e para o pagamento dos valores devidos.

3. A ausência de habilitação de todos os sucessores impede o pagamento integral dos honorários contratuais, que deve se limitar à cota-parte do sucessor habilitado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, arts. 22, § 4o, e 23; Código Civil, art. 682, II; Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único; Resolução CJF n. 822/2023, art. 18; Constituição da República, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.758/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.09.2020; TRF 3a Região, AI 5005608-05.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio do Nascimento, 10a Turma, j. 18.06.2019; TRF 3a Região, AI 5029107-42.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 22.04.2025.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024551-60.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 03/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

No caso dos autos, a pretensão das agravantes não se sustenta. O óbito ocorreu antes do trânsito em julgado; o pedido de reserva e destaque dos honorários foi formulado apenas após o falecimento; não houve qualquer autorização judicial prévia; inexiste inventário instaurado; os herdeiros não se habilitaram nos autos e, tampouco, foi comprovada sua anuência.

Assim, a alegação de desinteresse dos herdeiros em se habilitar não supre a necessidade de anuência expressa para o destaque da verba honorária, por se tratar de atos jurídicos distintos. Tampouco se pode presumir a impossibilidade de localização, sobretudo quando a própria certidão de óbito indica a existência de cônjuge e filhos maiores, sem que tenham sido esgotadas as diligências ordinárias de comunicação.

Acresça-se que, conforme certificado, as agravantes não cumpriram a determinação judicial de comprovação do envio de correspondência ao endereço principal, o que reforça a ausência de providências mínimas voltadas à regular cientificação dos sucessores.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO APÓS O ÓBITO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU ANUÊNCIA DOS SUCESSORES. SUBMISSÃO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o destaque de honorários contratuais, condicionando-o à habilitação de herdeiros ou sucessores. O exequente faleceu antes do trânsito em julgado. O pedido foi formulado após o óbito, sem habilitação, inventário ou anuência dos sucessores. Diligência para comunicação dos herdeiros não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discutir a possibilidade de destaque de honorários contratuais após o óbito do exequente, sem habilitação dos herdeiros ou sua anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os honorários contratuais constituam direito autônomo do advogado (art. 22 da Lei no 8.906/94), o óbito do mandante extingue o mandato (art. 682, II, CC) e submete o crédito ao regime sucessório.

4. Na ausência de autorização prévia, o destaque posterior exige habilitação no inventário ou anuência expressa dos herdeiros.

5. No caso, inexistem habilitação, inventário, anuência ou comprovação de diligências eficazes para localização dos sucessores, o que impede o levantamento direto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“O destaque de honorários contratuais formulado após o óbito do mandante depende de habilitação no inventário ou de anuência expressa dos herdeiros, não sendo possível o levantamento direto nos autos na ausência dessas providências.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.906/94, arts. 22 e 24; CC, art. 682, II; CPC, art. 796.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5036383-63.2025.4.04.0000, Rel. Des. Federal Eliana Paggiarin Marinho, j. 11.03.2026 e TRF 3a Região, Rel. Des. Federal Daldice Maria Santana de Almeida, AI 5024551-60.2025.4.03.0000,, julgado em 03/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão